Tribunal: TJSP
Processo: 1025788-58.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Embargos que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica, mesmo porque a questão de mérito versada na ação de obrigação de fazer ainda não foi decidida, eis que determinada a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia. Finalidade de prequestionamento. Desnecessidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Embargos que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica, mesmo porque a questão de mérito versada na ação de obrigação de fazer ainda não foi decidida, eis que determinada a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia. Finalidade de prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.